Tribunal: STF
Processo: HC 201161
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Estupro de uma criança de nove anos de idade. 3. Alegação de que o agravante padece de glaucoma, o que afastaria a sua periculosidade. 4. Doenças que já estavam presentes antes mesmo da suposta prática do delito. Irrelevância. 5. Pedido de prisão domiciliar. Impropriedade. 6. Agravo improvido.